Tribunal: TCU
Processo: 019.150/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria interposto por Neuza Maria dos Santos Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto por Neuza Maria dos Santos Castro contra o Acórdão 382/2026-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria em favor da ora recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.